Tribunal: TJSP
Processo: 3000990-64.2013.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Inércia dos recorrentes em promover o recolhimento da taxa judiciária correspondente – Deserção - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000990-64.2013.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes JOÃO
PINOTI DOS SANTOS ME, JOÃO PINOTI DOS SANTOS, CLARA DE LEO DOS
SANTOS e CIBELE CESARINO DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000990-64.2013.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 41115 – FERNANDO 2/3
VOTO No: 41115
APEL. No: 3000990-64.2013.8.26.0169
COMARCA: Duartina
JUIZ 1a INST.: Luís Augusto da Silva Campoy
APTES.: João Pinoti dos Santos Me. E outros
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação Ação monitória Denegação da concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita
Inércia dos
recorrentes em promover o recolhimento da taxa judiciária
correspondente Deserção - Recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A.
em face de João Pinoti dos Santos, pelo qual restou formulada a constituição de título
executivo, consubstanciado em contrato de abertura de crédito em conta corrente.
Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos,
em que alegaram a exigência de encargos abusivos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 87/88, que jugou improcedentes os embargos opostos, constituindo, por
consequência, o título executivo judicial. Condenados os embargantes ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor do débito.
Em
suas
razões
recursais,
aduz,
preliminarmente,
o
cerceamento de sua defesa. No mérito, alega a abusividade dos encargos exigidos
pela instituição financeira.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000990-64.2013.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 41115 – FERNANDO 3/3
Não se conhece do recurso interposto.
Ante a inexistência de quaisquer elementos de prova que
evidenciassem a real capacidade econômica dos recorrentes, o pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido (fl.183/185).
Aberto prazo para o recolhimento da taxa judiciária incidente,
os recorrentes quedaram inertes (fl. 186/187).
Como é sabido, o recolhimento do preparo traduz requisito de
admissibilidade do recurso e a injustificada ausência de sua comprovação, enseja a
aplicação da penalidade da deserção (artigo 1007, “caput”, do Novo Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto.
Promovam os recorrentes, no prazo de cinco dias, o recolhimento da taxa judiciária
pertinente, sob pena de inscrição na dívida ativa. Em caso de inércia, expeça-se o
competente ofício.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica